Tribunal: STF
Processo: Rcl 46352
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido (eDOC 20) no qual se busca a extensão dos efeitos da decisão que julgou procedente a presente Reclamação ao ora requerente, que “encontra-se em cumprimento de pena no regime SEMIABERTO na penitenciaria José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves/MG, porém impossibilitado de exercer trabalho externo (artigo 35, §2º, Código Penal), bem como ter saídas temporárias (art. 122 e seguintes da Lei n.º 7.210, de 1984)”.
    À vista do exposto, requer a extensão dos efeitos da decisão proferida na presente reclamação, para substituir a segregação do requerente por prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    1. O pedido não merece acolhimento.
    No que tange ao pleito de extensão, tenho que se trata de providência que exige absoluta identidade entre as situações processuais.
    A decisão monocrática exarada nesta Reclamação examinou ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções da comarca de Três Corações/MG, que deferiu a progressão do reclamante ao regime semiaberto, suspendendo, contudo, os benefícios de saída temporária e trabalho externo, “tendo em vista a pandemia do “Coronavírus” que assola o país, diante da necessidade de conter a propagação da infecção e transmissão local, e como forma de preservar a saúde dos detentos e dos funcionários que laboram na PRTC” (eDOC 12).
    Esse contexto fático, contudo, não se reproduz no caso narrado pelo ora requerente que, em verdade, volta-se contra ato individual emanado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Ribeirão das Neves/MG, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar lá formulado (eDOC 23).
    Com efeito, é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual.
    Desse modo, considerando que não há identidade entre as situações fáticas narradas, não há como estender ao requerente os efeitos da decisão proferida nesta Reclamação 46.352/MG. 
    2. Diante do exposto, indefiro o pedido de extensão. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente